Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712306-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI RECORRIDO: ALEXANDER RODRIGUES JUSTI - ME, UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. DECISÃO Petição de ID Num. 27934170 (pedido de reconsideração). Mantenho a decisão de ID Num. 27655863 - Pág. 1 pelos mesmos fundamentos. Ademais, o documento de ID Num. 27934173 - Pág. 1 a 5 não é suficiente para fazer a prova da incapacidade financeira da recorrente. De outro giro, como a peticionante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, como facultado na decisão de ID Num. 27655863 - Pág. 1, no prazo de 48 horas, é forçoso o reconhecimento da deserção. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.